Tribunal: TJSP
Processo: 1034517-10.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Embargos de declaração. Ausência de quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargante que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma Julgadora. Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso. Embargos rejeitados.